Tribunal: TJDFT
Processo: 0708890-46.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0708890-46.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GRUPO OK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA. AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida nos autos de ação de execução de título extrajudicial na qual o Juízo de Primeiro Grau, com base nos cálculos apresentados pela Contadoria Judicial, homologou o valor do débito em R$ 5.664.935,02 (cinco milhões, seiscentos e sessenta e quatro mil, novecentos e trinta e cinco reais e dois centavos). O agravante narra que, ao analisar os autos, observou inconsistências nos cálculos promovidos pelo exequente/agravado. Relata que, na oportunidade, defendeu existir excesso de execução no valor de R$ 3.799.646,69 (três milhões, setecentos e noventa e nove mil, seiscentos e quarenta e seis reais e sessenta e nove centavos). Sustenta ser evidente a má-fé do agravado ao impulsionar por anos a execução originária com cálculos em desacordo com a coisa julgada. Afirma que referida conduta importa na responsabilização do agravado pela repetição do indébito, nos termos do art. 940 do Código Civil. Acrescenta que requereu a homologação do débito no valor de R$ 1.430.205,31 (um milhão, quatrocentos e trinta mil, duzentos e cinco reais e trinta e um centavos) e que, caso necessário, os autos fossem remetidos à contadoria judicial para correta apuração dos cálculos, em atenção ao título executivo e às decisões proferidas na ação anulatória n. 70556-7/99. Relata que a Contadoria Judicial apresentou cálculos segundo os quais existiria um suposto débito de R$ 5.006.195,57 (cinco milhões, seis mil, cento e noventa e cinco reais e cinquenta e sete centavos) aos 31.10.2020. Narra que, em manifestação acerca dos cálculos supramencionados, apresentou impugnação na qual sustentou que o valor correto da execução seria de, no máximo, R$ 1.390.219,38 (um milhão, trezentos e noventa mil, duzentos e dezenove reais e trinta e oito centavos). Relata que requereu o retorno do feito à Contadoria para correta apuração do débito, sem incidência de juros remuneratórios capitalizados (com limitação de doze por cento – 12% – ao ano) e com juros moratórios a partir de 08/2000, quando ficaria caracterizado um (1) ano de inadimplência, em homenagem à coisa julgada. Afirma que o agravado/exequente também apresentou manifestação sobre os cálculos em comento e os autos retornaram à Contadoria. Alega que a Contadoria Judicial apresentou conclusão de que o suposto valor devido seria de R$ 5.664.935,02 (cinco milhões, seiscentos e sessenta e quatro mil, novecentos e trinta e cinco reais e dois centavos). Acrescenta que a Contadoria se manifestou apenas sobre a impugnação do agravado e desconsiderou as razões da impugnação apresentada pelo agravante/executado. Relata que o Juízo de Primeiro Grau, sem intimar as partes para se manifestarem, proferiu a decisão agravada. Registra que o Juízo de Primeiro Grau, posteriormente, proferiu outra decisão não publicada, contrariamente a várias outras decisões preclusas, por meio da qual determinou a remessa dos autos ao leiloeiro em patente cerceamento de defesa e inobservância ao devido processo legal. Alega que o primeiro ponto a ser objeto de apreciação diz respeito à omissão do Juízo de Primeiro Grau a respeito das matérias por ele apresentadas na petição de id 70922299 na qual apontou inconsistências dos cálculos trazidos pelo exequente/agravado, o excesso de execução neles contido, além de ter pedido a condenação do agravado pela repetição do indébito, nos termos do art. 940 do Código Civil. Explica que, nas razões e planilhas apresentadas com a petição supramencionada, apontou excesso de R$ 3.799.646,69 (três milhões, setecentos e noventa e nove mil, seiscentos e quarenta e seis reais e sessenta e nove centavos). Alega que o fato apresentado foi corroborado pelo próprio agravado que, aos 30.11.2012 (id 39332520), apontou como devido o valor de R$ 8.118.195,20 (oito milhões, cento e de dezoito mil, cento e noventa e cinco reais e vinte centavos) e, aos 25.8.2020 (id 70699666), juntou nova planilha do suposto débito, segundo a qual seriam devidos R$ 5.229.852,00 (cinco milhões duzentos e vinte e nove mil oitocentos e cinquenta e dois reais) aos 31.8.2020. Registra que, entre 2012 e 2020, em vez de haver incremento do suposto débito, houve redução de R$ 2.888.343,20 (dois milhões, oitocentos e oitenta e oito mil, trezentos e quarenta e três reais e vinte centavos). Defende estar comprovada a má-fé do agravado, que cobrava valores desarrazoados e não devidos. Argumenta que a referida má-fé pode ser constatada pelos cálculos da contadoria apresentados no id 7765448, segundo os quais o débito corresponderia a R$ 5.006.195,57 (cinco milhões, seis mil, cento e noventa e cinco reais e cinquenta e sete centavos) aos 31.10.2020. Defende ser necessária a anulação da decisão agravada e que seja determinado o retorno dos autos à origem para correta apreciação das teses por ele suscitadas, notadamente o pedido de repetição do indébito. Explica que, nos Embargos de Declaração de id 100793679, alegou que a Contadoria não teria apreciado as questões por ele suscitadas, notadamente quanto à impossibilidade de capitalização dos juros (que foram limitados a doze por cento – 12% – ao ano). Acrescenta ter alegado, em sua impugnação, que os juros moratórios deveriam incidir apenas a partir de 08/2000, data do último pagamento realizado, nos termos do Recurso Especial n. 1.386.938/DF. Afirma que os autos foram encaminhados para a contadoria e, após retornarem, foram feitos conclusos. Relata que, ato contínuo, foi proferida a decisão agravada na qual foram rejeitados os embargos de declaração e se consignou a homologação dos cálculos conforme os parâmetros do julgado. Acrescenta que a supramencionada decisão não foi publicada e que, a despeito de ter sido certificado que não houve o trânsito em julgado do Agravo de Instrumento n. 0701473-13.2020.8.07.0000, proferiu-se nova decisão na qual o Juízo de Primeiro Grau determinou a remessa dos autos ao leiloeiro e foram designadas as datas do leilão dos imóveis penhorados. Defende que as partes não poderiam deixar de ser intimadas acerca da manifestação técnica da Contadoria, tampouco da homologação dos cálculos. Conclui ter ocorrido violação dos arts. 9o, 10 e 11 do Código de Processo Civil. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Em relação ao mérito, pede o provimento recursal para que seja anulada a decisão agravada, com a determinação de sua intimação acerca da manifestação técnica apresentada pela Contadoria e, se o caso, apresentação de impugnação para posterior apreciação pelo Juiz e eventual homologação dos cálculos. Pede, diante da alegada controvérsia acerca dos cálculos e da necessidade de garantia do contraditório, que seja anulada a decisão que determinou a remessa dos autos ao leiloeiro. Preparo regular.[1] Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995 do Código de Processo Civil). O Relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, caso seja esta de conteúdo negativo, conceder a medida requerida como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento recursal (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. A análise realizada na estreita via de cognição prevista para o processamento e julgamento do presente recurso demonstra que a probabilidade de provimento recursal não se faz presente. Uma narrativa dos autos originários se mostra necessária para melhor compreensão da lide. O Juízo de Primeiro Grau, aos 3.9.2020, diante da controvérsia quanto ao valor do débito apresentado nas planilhas do credor, determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial. Com o retorno dos autos, determinou a intimação das partes para manifestação.[2] A Contadoria Judicial apresentou manifestação técnica e cálculos aos 20.11.2020.[3] Ambas as partes solicitaram dilação de prazo para respectiva análise. O agravante apresentou manifestação de id 78858001 em que requereu que os autos retornassem à Contadoria para refazimento dos cálculos sem incidência de juros remuneratórios capitalizados e para que incidissem juros moratórios a partir de 8/2000, quando ficaria caracterizado um (1) ano de inadimplência, conforme alegou constar na coisa julgada. O Juízo de Primeiro Grau deferiu o requerimento de concessão de prazo formulado por ambas as partes e lhes concedeu o prazo comum de trinta (30) dias para manifestação quanto aos cálculos da Contadoria.[4] Apenas o agravado juntou petição em que afirmou discordar dos cálculos supramencionados, ocasião em que apresentou manifestação de seu assistente técnico.[5] Após, o Juízo de Primeiro Grau determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial para esclarecimentos quanto ao laudo técnico supramencionado e determinou que, com o retorno dos autos, estes fossem conclusos. Veja-se: Remetam-se os autos à Contadoria Judicial, para manifestação acerca do laudo técnico de ID 79369636, cujo teor discorda dos cálculos apresentados. Vinda a manifestação, façam-se conclusos. Intimem-se.[6] O agravante registrou ciência acerca da decisão supratranscrita aos 8.3.2021, conforme consta no sistema PJe. A Contadoria Judicial apresentou manifestação técnica na qual foram retificados os cálculos, em atenção ao laudo técnico apresentado pelo agravado.[7] Em cumprimento à decisão supratranscrita, contra a qual não foi apresentado qualquer recurso, os autos foram conclusos e o Juízo de Primeiro Grau proferiu a decisão agravada, em que homologou os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial: Vistos, etc. Intimadas as partes acerca dos cálculos apresentadas pela Contadoria Judicial, ambas apresentaram impugnação. Os autos retornaram ao órgão auxiliar que, por meio da manifestação técnica de ID 99038771, retificou os cálculos, em concordância com os apontamentos do laudo técnico do autor, acostado ao ID 79369636. Assim, em consonância com a parte exequente, apurou-se o débito no total de R$ 5.664.935,02. Dessa forma, homologo o valor do débito em R$ 5.664.935,02. Em atenção ao teor da petição de ID 78858001, esclareço ao devedor que não há que se falar em juros remuneratórios capitalizados, no que se refere aos cálculos elaborados pela Contadoria Judicial, uma vez que consta da própria manifestação de ID 77655448 que os cálculos foram realizados com base nos parâmetros definidos no julgado. Em atenção, ainda, ao teor da petição de ID 70944915, ante a persistência do interesse do exequente nos imóveis, em que pese a preferência de arrematação da União Federal, mantenho a penhora. (...)[8] O agravante opôs embargos de declaração e apresentou planilha com parecer técnico acerca dos cálculos que entendeu serem corretos.[9] O Juízo de Primeiro Grau determinou a intimação do exequente/agravado para se manifestar sobre os supramencionados embargos de declaração, bem como determinou novamente a remessa dos autos à Contadoria Judicial para manifestação acerca do supramencionado recurso e dos cálculos e parecer apresentados pelo agravante na petição de id 78858001. Confira-se: Intime-se a parte exequente para se manifestar acerca dos aclaratórios de ID 100793693, em 5 (cinco) dias, sob pena de preclusão. Após, remetam-se os autos à Contadoria Judicial para manifestação quanto às petições de ID 78858001 e ID 100793693. Vinda a manifestação do órgão auxiliar, retornem-se conclusos para análise dos embargos opostos. Intimem-se.[10] A Contadoria Judicial apresentou a terceira manifestação técnica, na qual analisou os argumentos apresentados pelo agravante.[11] O Juízo de Primeiro Grau, com o retorno dos autos da Contadoria Judicial, negou provimento aos embargos de declaração opostos pelo agravante, nos seguintes termos: Embargos próprios e tempestivos (ID 100793679), motivo pelo qual deles conheço. O embargante alega que a decisão de ID 99554781 restou omissa, dadas as supostas inconsistências e erros nos cálculos apresentados pelo exequente, bem como pela Contadoria Judicial. Resposta do credor ao ID 102110507. Resposta da Contadoria Judicial ao ID 115539906. Inobstante as alegações do embargante, sua insurgência não prospera, visto que nenhuma das hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC se mostram presentes, ante a inexistência de obscuridade, omissão ou contradição no ato judicial impugnado. Isso porque o valor do débito foi homologado com base nos cálculos da Contadoria Judicial, em consonância com o disposto no julgado, cuja manifestação técnica é extensa, clara e completa, ainda ratificada ao ID 115539906. Assim, conclui-se que a parte visa, na verdade, a modificação do julgado, motivo pelo qual concluo que maneja recurso inadequado. Dessa forma, REJEITO os embargos. A Contadoria Judicial afirmou, em relação aos juros remuneratórios, que observou o parâmetro definido no julgado, o qual limitou a aplicação da taxa de juros em doze por cento (12%) anuais.[12] Explicou serem distintos a limitação da taxa de juros e o regime de capitalização de juros. Registrou que o julgado exequendo determinou tão somente a limitação da taxa de juros. Acrescentou não ter sido determinada a modificação do regime de capitalização original do contrato (cédula de crédito comercial 94/20019-X), motivo por que aplicou o que dispõe o parágrafo primeiro da cláusula Alteração dos Encargos Financeiros (id 39332277, p. 12 do processo originário). O agravante sustenta que os juros moratórios devem incidir a partir de agosto do ano 2000, quando ficaria caracterizado um (1) ano de inadimplência. A Contadoria Judicial informou, contudo, que a cláusula contratual Inadimplemento da Composição (id 39332277, p. 12-13 do processo originário) fornece as balizas a serem observadas em caso de mora. Afirmou existir previsão no sentido de que os juros moratórios são calculados, debitados e capitalizados no último dia de cada mês. Ressaltou que o fluxo de caixa de pagamentos foi estabelecido em sessenta (60) parcelas mensais (a primeira aos 13.12.1997 e a última aos 13.11.2002). Observou que existia previsão mensal de pagamento de parcelas e determinação de cálculo, débito e capitalização dos encargos moratórios no último dia de cada mês, e não a incidir apenas após 1 ano do último pagamento realizado. Os autos do processo originário foram três (3) vezes para a Contadoria Judicial para a elaboração de cálculos e manifestação quanto às matérias alegadas pelas partes. Observa-se que, mesmo após a homologação dos cálculos, o Juízo de Primeiro Grau determinou o retorno dos autos à Contadoria Judicial para que fossem prestados esclarecimentos quanto aos embargos de declaração opostos pelo embargante e petição com planilha de cálculos por ele apresentadas.[13] Demonstrada, ao menos em sede de cognição sumária, a suficiente elucidação da matéria de direito, bem como prestados os devidos esclarecimentos pela Contadoria Judicial acerca das alegações formuladas pelas partes, não há que se falar em omissão ou não homologação dos respectivos cálculos elaborados com o objetivo de apurar o valor do débito exequendo. A Contadoria Judicial é um órgão auxiliar da Justiça, nos termos do art. 149 do Código de Processo Civil. Referido órgão atua de forma imparcial e seus cálculos gozam de presunção de veracidade e legitimidade. Veja-se, a respeito, entendimento deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONTRATO DE ARRENDAMENTO MERCANTIL. RESILIÇÃO CONTRATUAL. VRG. DEVOLUÇÃO. CONDENAÇÃO. EXECUTIVO. LIQUIDAÇÃO DO CRÉDITO. CONTA DE LIQUIDAÇÃO. ELABORAÇÃO. CONTADORIA JUDICIAL. PARÂMETROS JÁ FIXADOS. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR A SER RESTITUÍDO. IMPUGNAÇÃO. REJEIÇÃO. HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS. OBSERVÂNCIA AO TÍTULO EXEQUENDO E AOS PARÂMETROS FIXADOS NO CURSO DO EXECUTIVO. CONTAS ESCORREITAS. CONTADORIA DO JUÍZO. EQUIDISTÂNCIA DAS PARTES. APURAÇÃO. LEGITIMIDADE. DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. (...) 3. Apreendido que o título judicial exequendo determinara que eventual valor devido ao demandante/exequente deveria ser incrementado por juros de mora e, outrossim, definido, no curso da fase executiva, a fórmula de liquidação da obrigação, aferida, ademais, a delonga do executado em solver a importância correlata, a efetivação do decidido deve ser modulada conforme o retratado no julgado exequendo e nos parâmetros estabelecidos no curso do executivo, daí defluindo que, elaborada conta de liquidação pela Contadoria Judicial em estrita observância a essa parametrização, deve ser ratificada e homologados os cálculos que veiculara. 4. A Contadoria Judicial é órgão de assessoramento técnico do juiz, cujo mister afigura-se equidistante da divergência estabelecida pelos litigantes, revestindo de imparcialidade o labor que exerce, donde deflui que, no caso concreto, sobejando que apurara o débito exequendo em conformidade com o título executivo e com a parametrização fixada no trânsito do executivo, inviável desconsiderar-se o apurado. 5. Agravo de conhecimento conhecido e desprovido. Preliminar rejeitada. Unânime. (Acórdão 1394855, 07244263420218070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 26/1/2022, publicado no DJE: 16/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CÁLCULOS DA CONTADORIA JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO DA METODOLOGIA UTILIZADA. HOMOLOGAÇÃO MANTIDA. MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. (...) 2. Se os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial estão em conformidade com as decisões proferidas e em estrita observância à orientação jurídica fixada, correta a decisão homologatória. 3. Havendo diferença entre as metodologias de cálculo adotadas pela Contadoria e pela parte agravante, deve prevalecer a manifestação do órgão auxiliar do Juízo, pois revestida de isenção e imparcialidade, mormente quando esclarecida a metodologia de cálculo utilizada. 4. Não há litigância de má-fé imputável à parte que se limita a buscar o reconhecimento do seu direito, sem cometer qualquer ilícito processual. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1179578, 07049732420198070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 12/6/2019, publicado no DJE: 28/6/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Não vislumbro, em um juízo de cognição não exauriente, qualquer elemento apto a infirmar a presunção de veracidade dos cálculos apresentados pela Contadoria Judicial. Ante o exposto, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento e o recebo somente em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 29 de março de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] id 33780946. [2] id 71358266, do processo originário. [3] ids 77655448 e 7765549, do processo originário. [4] id 78794224, do processo originário. [5] ids 79369633 a 79369666, do processo originário. [6] id 84799613, do processo originário. [7] id 99038771, do processo originário. [8] id 99554781, do processo originário. [9] ids 100793693 e 700796047, do processo originário. [10] id 101184806, do processo originário. [11] id 115539906, do processo originário. [12] id 115539906, do processo originário. [13] id 101184806, do processo originário.